Tribunal: STF
Processo: RHC 178518
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Rilke Rithcliff Pierre Branco e Maria Virginia Pierre Branco, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 504.130/PE.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RILKE RITHCLIFF PIERRE BRANCO e MARIA VIRGINIA PIERRE BRANCO, em face de acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, assim ementado (fl. 1534): 
    EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE NULIDADE. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DOS FATOS (CPP - 617 E 383). CONDENAÇÃO MANTIDA COM A REDUÇÃO DA PENA APLICADA. 1. A conduta de apresentar, o servidor público, atestado médico obtido de forma graciosa, com a inserção dos respectivos dados em sistema de informática da repartição, não configura o crime do artigo 313-A do Código Penal, e sim o crime de estelionato (CP-171, §3º), na medida em que o servidor não se vale dessa sua condição para alimentar banco de dados, mas apenas requer por meio eletrônico a apreciação de informações, por outro servidor, que, enganado pelo ardil, defere a licença respectiva e o seu reflexo financeiro. 2. Conjunto probatório que respalda a tese de que os acusados - delegado da polícia federal e sua esposa - se utilizaram de inúmeros atestados médicos expedidos de forma graciosa - sem o exame e constatação da patologia pelo médico subscritor -, com o fim de justificar ausências ao trabalho (do primeiro) por mais de mais de 140 dias. Embargos parcialmente providos para, fazendo repercutir a emendatio, reduzir a pena de reclusão para 2 anos, 4 meses e 24 dias, para cada réu, excluindo, com isso, a decretação da perda do cargo público. 3. Embargos de nulidade parcialmente providos. 
    Consta dos autos que os pacientes foram condenados à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 180 dias-multa e perda dos cargos públicos, pela prática do delito previsto no art. 313-A c/c art. 71, ambos do Código Penal. 
    Irresignada, a defesa interpôs apelação, tendo a Corte de origem, por maioria, dado parcial provimento ao recurso apenas para redimensionar a pena aplicada para o patamar de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, com a substituição por restritivas de direitos, afastando ainda a perda dos cargos. 
    Opostos embargos de divergência para fins de prevalecer o voto divergente pela absolvição, foram rejeitados. Opostos embargos infringentes e de nulidade em apelação criminal, foram parcialmente providos para reclassificar a conduta para o art. 171, §3º, do Código Penal, reduzindo a pena para 2 anos, 4 meses e 24 dias para cada paciente, excluindo a decretação da perda do cargo público. 
    Daí o presente writ, em que os impetrantes sustentam, em síntese, que os acusados devem ser absolvidos pela atipicidade da conduta, pois não restou comprovada a falsidade dos atestados médicos homologados pela Junta Médica e pelo Corpo de Peritos da Polícia Federal os quais ratificaram o estado de saúde do primeiro paciente. 
    Sustentam, ainda, ausência de prova que invalide o estado de saúde do paciente descrito no referido atestado, acrescentando que a patologia alegada pelos pacientes foi comprovada no julgamento da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa nº 0004457-11.2012.4.05.8300, do Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, julgada improcedente, no bojo do qual se realizou a perícia judicial cujo transtorno psiquiátrico foi, mais uma vez, ratificado (fl. 14). 
    Assim sendo, pretendem ver reconhecida a atipicidade dos fatos pelos quais foram condenados, porquanto não caracterizada a conduta delitiva a eles atribuída. 
    Requerem, liminarmente, a suspensão do curso do processo até o julgamento final deste writ, e no mérito, a concessão da ordem para absolver os pacientes por atipicidade da conduta. 
    A liminar foi indeferida (fls. 1520-1521). 
    As informações foram prestadas (fls. 1524-1751) 
    O parecer do Ministério Público Federal foi pelo não conhecimento da ordem. 
    É o relatório. 
    DECIDO. (eDOC 10, p. 14)
    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nest Corte, o recorrente afirma que “o ponto nodal do presente writ cinge-se à questão processual afeita, notadamente, às regras probatórias alusivas à persuasão racional e ao in dubio pro reo, em face da existência de três perícias, duas delas realizadas pela própria Polícia Federal e outra por experto judicial, que concluíram pelas patologias declinadas nos atestados médicos particulares sob glosa, sobretudo os de cunho psíquico relativos ao TRANSTORNO DE BIPOLARIDADE, a conduzir, portanto, à conclusão da atipicidade da conduta.”
    Assevera que “há impossibilidade de se cogitar a falsidade do atestado (com base em simulação de patologia), se o documento foi sujeito à verificação pela Junta Médica e/ou Recursos Humanos, que, além de terem sidos homologados, serviram de lastro para a concessão pela própria União a aposentadoria por invalidez; e que o ESTADO DE SAÚDE do Paciente materializado nos atestados médicos sob glosa foram confirmados por três vezes, a saber: (i) pela Junta Médica da Polícia Federal ao tempo dos fatos; (ii) pela Perícia Médica que concedeu a aposentadoria por invalidez; (iii) e, pela PERÍCIA JUDICIAL produzida no âmbito da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa nº 0004457-11.2012.4.05.8300, cujo objeto é os mesmos atestados, a qual foi julgada improcedente.
    Pontua que “a mera graciosidade – que só ocorreu em dois casos , porque os médicos eram amigos e contraparente da Segunda Paciente - por si só, não é suficiente para caracterização do estelionato, eis que, não constitui, em si, a fraude, principalmente, porque as máximas de experiências indicam ser corriqueiro que médicos tanto indiquem uns aos outros, como conversem entre si sobre a análise clínica notadamente quando o enfermo é do seio de sua própria família, não havendo, inclusive, cobrança de honorários médicos.”
    Requer, assim, o provimento do recurso para que seja absolvido.
    A PGR opina pelo desprovimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    Não tem razão o recorrente.
    Na espécie, o recorrente foi denunciado, entre outros fatos, porque, apesar de ter trabalhado até o dia 14.9.2010, sem qualquer demonstração de enfermidade, apresentou, em 17.9.2010, formulário gerado e impresso em 10.9.2010, por meio do qual requereu licença médica para o dia 15.9.2010, através de atestado médico assinado por sua esposa, no dia e horário em que ela não trabalhou no Hospital Português. (eDOC 1, p. 114-115)
    Segundo pontuou a denúncia, “não é razoável supor que desde 10/09 o delegado Rilke soubesse que ficaria adoentado em 15/09...” (eDOC 1, p. 115)
    Ainda conforme o Ministério Público Federal, o recorrente não foi atendido no dia 15.9.2019 (data do atestado) e a médica subscritora também não laborou, conforme ofício respondido pelo Hospital Português, a evidenciar uma encomenda fraudulenta de atestado para legitimar as faltas deliberadas. (eDOC 1, p. 116)
    Ao analisar o habeas corpus, registrou o STJ:
    Conforme relatado, busca a defesa a concessão da ordem para absolver os pacientes por atipicidade da conduta. Alegam, em síntese, que os atestados médicos submetidos ao crivo da Junta Médica e do Corpo de Peritos da Polícia Federal ratificaram o estado de saúde do primeiro paciente, inexistindo qualquer prova nos autos capaz de infirmar tal conclusão, não estando, portanto, caracterizada a conduta a eles atribuída. 
    Consta dos autos que o ora paciente RILKE, à época, ocupante do cargo de Delegado de Polícia Federal, obteve 24 licenças para tratamento da saúde própria, com a ajuda da esposa/médica MARIA, resultando no afastamento do trabalho por 5 meses, sendo, porém, inexistentes as patologias apontadas nos atestados, auferindo assim vantagem indevida com o recebimento dos vencimentos do cargo. 
    Acerca do pedido de absolvição por atipicidade da conduta, o voto condutor do acórdão impugnado assim referiu (fls. 1532-1533): 
    Voltando ao caso concreto, tem direito a licença para tratamento de saúde aquele servidor que, estando doente, é avaliado por médico, que, entendendo pela necessidade de afastamento do trabalho, firma isso em atestado. Não configurada a hipótese, INDEVIDO é o afastamento. V) Reportando-me aos votos vencedores proferidos na turma, penso que restou provado que os atestados em questão eram "encomendados" pelos acusados, que indicavam a patologia e o período desejado, e expedidos sem a realização de qualquer exame e com data retroativa. Não bastasse, existem elementos de prova que apontam para o fato de que o primeiro acusado não estava acometido das enfermidades ali registradas: v. g., uma das médicas chegou a confessar que o mesmo não apresentava qualquer sintoma e sempre aparentava boa saúde, outra afirmou que deixou de dar atestado porque o mesmo não realizava os exames nem o tratamento prescritos. Assim, ante ao exposto, nego provimento aos presentes embargos, atribuindo entretanto nova definição jurídica aos fatos, considerando-os enquadrados na moldura do artigo 171,§3º, do Código Penal. [...] Obtida a maioria em relação às teses da adequação dos fatos à moldura do artigo 171, §3º, do Código Penal, e da existência de provas de todas as elementares do referido tipo penal, passa-se à dosimetria da pena. Não há como, no âmbito deste recurso, reavaliar os parâmetros utilizados nas instâncias precedentes, para a fixação da pena, de sorte que se deve realizar apenas o cálculo matemático para readequar a medida da pena já fixada às novas balizas: penas máxima e mínima previstas para o artigo 171, §3º. Assim, considerando que, para ambos os réus, elevou-se em dois anos a pena mínima prevista para o tipo do artigo 313-A, do Código Penal, incremento que representa 1/5 do intervalo de 10 anos conferido pelo legislador, a pena mínima do novo tipo - 1 ano e 4 meses - deverá ser acrescida de 1/5 do intervalo ali trazido - 5 anos e 4 meses -. Chega-se, assim, a uma pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão. Entendendo configurada a hipótese prevista no artigo 92, II, "a", mantém-se a perda do cargo público como consequência da condenação. A quantidade de dias-multa fica também reduzida na mesma proporção, o valor do dia-multa se mantém. A pena privativa de liberdade aplicada fica substituída por duas restritivas de direito, a ser definida no âmbito da execução. 
    Como se vê, entendeu o Tribunal de origem pela adequação dos fatos à moldura do artigo 171, §3º, do Código Penal, e pela existência de provas de todas as elementares do referido tipo penal, tendo em vista que restou provado que os atestados em questão eram "encomendados" pelos acusados, que indicavam a patologia e o período desejado, e expedidos sem a realização de qualquer exame e com data retroativa. Não bastasse, existem elementos de prova que apontam para o fato de que o primeiro acusado não estava acometido das enfermidades ali registradas: v. g., uma das médicas chegou a confessar que o mesmo não presentava qualquer sintoma e sempre aparentava boa saúde, outra afirmou que deixou de dar atestado porque o mesmo não realizava os exames nem o tratamento prescritos (fl. 59) (fl. 1532). 
    Observa-se, pois, que as instâncias de origem, a partir de diversos elementos probatórios, concluíram pela caracterização dos elementos objetivos e subjetivos do delito previsto no artigo 171, §3º, do Código Penal, afastando expressamente a tese de atipicidade da conduta. 
    Nesse contexto, a pretensão de afastamento da condenação exigiria revolvimento fático-probatório, vedado na via estreita do writ...” (eDOC 11, p. 18)
    Interposto agravo regimental, frisou o acórdão:
    “Com efeito, o Colegiado do Tribunal de origem entendeu pela adequação dos fatos à moldura do artigo 171, §3º, do Código Penal, e pela existência de provas de todas as elementares do referido tipo penal, tendo em vista que restou provado que os atestados em questão eram "encomendados" pelos acusados, que indicavam a patologia e o período desejado, e expedidos sem a realização de qualquer exame e com data retroativa. Não bastasse, existem elementos de prova que apontam para o fato de que o primeiro acusado não estava acometido das enfermidades ali registradas: v. g., uma das médicas chegou a confessar que o mesmo não apresentava qualquer sintoma e sempre aparentava boa saúde, outra afirmou que deixou de dar atestado porque o mesmo não realizava os exames nem o tratamento prescritos (fl. 59) (fl. 1532). 
    Como se vê, entenderam as instâncias de origem, a partir de diversos elementos probatórios, pela presença de suficiente prova de falsos atestados encomendados, caracterizando crime do art. 171, § 3º, do Código Penal, não se pode rever a conclusão – por suposta atipia –, já que, em verdade, pretendida indevida revaloração das provas. Nesse contexto, a pretensão de afastamento da condenação exigiria revolvimento fático-probatório, vedado na via estreita do writ. Assim, considerando que os agravantes não apresentaram qualquer elemento capaz de alterar a conclusão do julgado, mantenho o posicionamento firmado na decisão agravada. (eDOC 11, p. 64)
    O recorrente insiste na tese de que o resultado da perícia médica oficial, inclusive nos autos da ação de improbidade, afasta a prática do crime, porquanto comprovou a patologia da qual alega padecer.
    Não tem razão.
    A concessão de aposentadoria por invalidez, em razão de doença psíquica, não afasta a ilegalidade de atestados médicos encomendados, por meio dos quais se atestaram “dor de barriga, dor no pé; […] coisas que não tinham.” (eDOC 1,p. 75)
    Ademais, consta dos autos que “vários médicos confessaram que o recorrente chegava bem, que pedia o atestado, ele dizia qual era a doença, ele dizia qual era o tempo e os médicos davam os laudos,mas constrangidos.” (eDOC 1, p. 75)
    Da leitura do acórdão impugnado, não verifico qualquer ilegalidade a reclamar o provimento do recurso, a menos que se proceda à ampla dilação probatória, providência inviável nesta via, conforme jurisprudência do Plenário do Tribunal:
    HABEAS CORPUS ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA INOCORRÊNCIA OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 41 DO CPP PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE , PLENAMENTE , ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA INVIABILIDADE DE REFERIDO EXAME NA VIA SUMARÍSSIMA DO HABEAS CORPUS NULIDADE PROCESSUAL PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA PARA O NÃO OFERECIMENTO, AO PACIENTE, DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO DECISÃO FUNDAMENTADA MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO NO MAGISTÉRIO JURISPRUDENCIAL PREVALECENTE NESTA SUPREMA CORTE INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC-AgR 110.197, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 19.11.2014) 
    Ante o exposto, desprovejo o recurso. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente